Tribunal: TJDFT
Processo: 0007486-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007486-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 51017510 e seguintes, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos requisitórios constantes do ID: 46247826, 46249259, 46249264 e 46249277. No ID: 51570993, o exequente anuiu com o montante depositado. I – DA SÍNTESE DOS AUTOS A execução foi resolvida em relação aos substituídos JOSE LUCIO DA SILVA (ID: 46935397), JOSE GERALDO RIBEIRO GUIMARAES (ID: 46935397), JOSÉ GILDO BEZERRA (ID: 36359551), JOSÉ GIVALDO BEZERRA (ID: 36359564), JOSE LOURENCO DE OLIVEIRA, JOSE LISCIO SOUZA (ID: 13050343, retificado no ID: 20560705/24264043), JOSE JACINTO REGO DA SLVA (ID: 46249264) e JOSE GERALDO BARBOSA MOREIRA (ID: 46247826). Satisfeitas as obrigações, julgou-se extinta à execução, no ID: 38913624, em relação aos sucessores de JOSÉ GERALDO FERREIRA (ID: 34908774, 34908782, 34908786, 34908790, 34908793, 36359550), exceto quanto à sucessora MARIA RITA NUNES FERREIRA (ID: 36359550). II – Chamo o feito à ordem. Compulsando os autos, verificou-se que a execução foi extinta, ante o reconhecimento de litispendência/coisa julgada, em relação ao servidor JOSÉ IVAN FREIRE DA COSTA (ID: 33705224 dos EE). O servidor, portanto, não faz jus ao benefício. Os valores depositados referentes ao substituído devem ser devolvidos ao Distrito Federal. Em razão da exclusão, os honorários sucumbenciais e contratuais devem ser redimensionados. Preclusa esta decisão, determino o cancelamento do requisitório de ID: 46249259 (servidor JOSÉ IVAN FREIRE DA COSTA) e ID: 46249277 (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS) Após, para que seja possível a devolução da quantia indevidamente paga (referente a JOSÉ IVAN FREIRE DA COSTA e aos honorários sucumbenciais), intime-se o Distrito Federal para indicar a quantia devida a JOSÉ GERALDO BARBOSA MOREIRA e JOSÉ JACINTO REGO DA SILVA, haja vista que os honorários contratuais foram depositados considerando os três servidores (ID: 51017511 - Pág. 1). Brasília, 4 de outubro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador